Tribunal: TJMT
Processo: 0003676-94.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003676-94.2016.8.11.0039
RECORRENTE: ADÃO ROMÁRIO TEODORO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADÃO ROMÁRIO TEODORO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85334960):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES OU, SUBSIDIARIAMENTE, NA MODALIDADE CULPOSA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONDUTA QUE INCUMBIA À DEFESA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O LIAME VOLITIVO – DOLO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO - APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
- A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no delito de receptação, quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da res.
- Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder, pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto e a própria versão do acusado evidenciam que o adquiriu mesmo contendo informações do antigo proprietário, sem nota fiscal e por preço abaixo do valor praticado no mercado, peculiaridades que se prestam a atestar o elemento volitivo do réu.
- Apelo ministerial conhecido e provido, a fim de reformar o édito absolutório e, de conseguinte, condenar o increpado pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o Ministério Público não conseguiu produzir provas suficientes de autoria apta a demonstrar que o ora Recorrente cometeu o crime de receptação que lhe fora atribuído”. (Id. 88527977)
Recurso tempestivo (Id. 88659955).
Contrarrazões (Id. 89083962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de ausência de demonstração do dolo no cometimento do crime de receptação, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ARGUIDA NULIDADE DECORRENTE DA SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 402 DO CPP. ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DE QUE FOI OPORTUNIZADA À DEFESA PLEITEAR DILIGÊNCIAS AO FINAL DA INSTRUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
1. "Não há falar em inobservância do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal quando verificado que, ao final da audiência de instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência, não havendo, portanto, razão para que fosse determinada a intimação para o requerimento de diligências complementares, até porque o referido dispositivo prevê que tal pedido deve ser feito ao final da própria audiência" (HC n. 297.684/PR, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 10/11/2014).
2. Ademais, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Com efeito, não foi especificado, nas razões recursais, qual a diligência se tornou imprescindível, bem como o efetivo prejuízo decorrente da não realização do ato.
3. Para desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e concluir pela falta de dolo ou pela desclassificação para o delito de receptação culposa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária (Súmula n. 7/STJ).
4. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente, pelo Tribunal a quo, o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1196846/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente sustenta violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o Ministério Público não conseguiu produzir provas suficientes de autoria apta a demonstrar que o ora Recorrente cometeu o crime de receptação que lhe fora atribuído”.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.
Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como de natureza mista alternativa, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.
Quanto ao elemento volitivo e psicológico do delito, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.
Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a res não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.
Nesse viés, atendo-se às premissas expostas e, especialmente ao acervo probatório amealhado nos autos, conclui-se que a pretensão ministerial se revela procedente, sendo de rigor condenar o recorrido nas sanções do art. 180, caput do Código Penal.
A materialidade da infração penal ressai demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 72671994); do termo de exibição e apreensão (ID 72671998); do termo de entrega (ID 72671999); do boletim de ocorrência (ID 72671999 - Pág. 5); do relatório policial; e dos depoimentos colhidas em ambas as fases processuais.
Do mesmo modo, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de ADÃO ROMÁRIO TEODORO no delito e a respaldar a sua condenação.
Com efeito, o recorrido confessou em juízo que, ao tempo da diligência policial, encontrava-se na posse do objeto espúrio, tendo-o adquirido do seu amigo Diego Gomes, pelo valor de R$ 40,00, relatos que, a propósito, foram convalidados pelo depoimento do investigador de polícia Vanderlei Nonato Santana (Relatório de Mídia de ID 72674502 - Pág. 2)
A despeito do acervo probatório ser deveras sucinto, revela-se o bastante para demonstrar a prática do crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.
A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que ‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”. (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) – Destaquei.
Especificamente quanto à demonstração do elemento psicológico do tipo penal, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.
Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.
Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos tais, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.
A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento volitivo do agente, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual.
(...)
In casu, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, dessume-se que o apelado possuía o prévio conhecimento quanto à ilicitude do objeto, pois, em juízo, rememorou a sua amizade de longa data com o vendedor, assim como a ciência quanto à dependência química daquele, circunstância a qual, por si só, exigiria mais cautela na concretização da transação comercial, porquanto, não raras às vezes, os usuários apropriam-se de produtos familiares ou perpetraram delitos para manutenção do vício.
Somado a isso, o recorrido constatou desde logo a existência de registros fotográficos naquele aparelho celular e, nesse viés, Diego Gomes justificou que se tratava de imagens da genitora do amigo que lhe pedira para vender o objeto, traduzindo-se, desta feita, em mais uma evidência apta a demonstrar a ilicitude do bem, pois, diante de uma legítima venda, o que se espera é a ausência de dados no seu interior, assim como a apresentação de nota fiscal do produto.
Não fosse o bastante, os dizeres judiciais do apelado demonstram a discrepância entre o valor de mercado da res furtivae e aquele pelo qual foi arrematado, porquanto os agentes públicos a avaliaram pelo preço de R$ 400,00 (ID 72673950 - Pág. 4), sendo adquirida pela módica importância de R$ 40,00, representando um décimo do devido, a traduzir a clara intenção do réu de obter proveito próprio.
Desta feita, as circunstâncias ora delineadas mostram-se o ânimo doloso do acusado no tocante à aquisição e recebimento do produto ilícito, a ensejar a sua condenação pela prática do crime de receptação dolosa simples e, por conseguinte, prejudicar o pleito subsidiário formulado pelo Ministério Público.” (Id. 84838450)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que caberia ao recorrente a comprovação da origem lícita do bem ou a sua conduta culposa.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MENÇÃO AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018).
2. A indicação do art. 381, III, do CPP é descabida, pois tal preceito diz respeito ao conteúdo da sentença condenatória. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA COM VISTAS A ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 619 do CPP se o acórdão recorrido aprecia a controvérsia detalhadamente, externando as razões pelas quais, após avaliação da prova dos autos, entendeu pela manutenção da condenação do agravante. Na hipótese, foi dada a devida prestação jurisdicional, com a análise das teses efetivamente suscitadas no recurso de apelação, sendo certo que decisão contrária ao interesse da parte ou a pretensão de que o julgado decline este ou aquele dispositivo legal é insuficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando não há vício no decisum. Precedentes.
2. As apontadas violações aos arts. 155 e 158 do CPP, além de não demonstradas, assim como a pretensão absolutória por suposta ausência de provas do ilícito, demandariam, para seu acolhimento, ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
5. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
Desse modo, também deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça